Tribunal: STF
Processo: Ext 1513
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ementa: PEDIDO DE REEXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. HÚNGRIA. ROMÊNIA. TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A ROMÊNIA. DUPLA TIPICIDADE PREENCHIDA. DUPLA PUNIBILIDADE PARCIALMENTE PREENCHIDA. PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS DA LEI 13.445/2017. NÃO INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA COISA JULGADA. CONSENTIMENTO CONCEDIDO. PEDIDO DE REEXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDO.



    1. A extradição, requerida em autos devidamente instruídos com os documentos exigidos pelas normas de regência, tem como objetivo precípuo viabilizar o julgamento de suspeito pela prática de crime que preencha os requisitos da dupla tipicidade e da dupla punibilidade.



    2. O Governo da Hungria busca o consentimento do Brasil para a reextradição de ANDRAS LAKATOS à Romênia (artigo 96, inciso IV da Lei 13.445/2017).



    3. In casu, descabe falar em coisa julgada, porquanto a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que “a preferência concedida ao primeiro Estado solicitante do extraditando - nos termos do art. 79, § 1º, inciso II, da Lei n. 6.815/1980 -, quando os crimes forem diversos, não inibe a pretensão de um outro Estado pleitear o direito de custódia do extraditando.” (Ext 1.276, Rel. Min. Gilmar Mendes, SEGUNDA TURMA, DJe em 8/4/2014).



    4. Deveras, o decisium apto a conferir o manto da coisa julgada deve fundar-se em cognição exauriente, o que inexistiu in casu, mercê de a decisão desta Corte, que preteriu a extradição de ANDRAS LAKATOS para Hungria em detrimento da Romênia, somente ter consignado que o pedido formulado por essa segunda nação restou prejudicado ante expressa determinação legal de preferência, no bojo da Extradição 1411. 



    4. No afã de solucionar o caso, consectariamente, conclui-se pela presença dos requisitos formais de admissibilidade (artigo 83 da Lei 13.445/2017), inexistindo, ainda, circunstância impeditiva à extradição (artigo 82 da Lei 13.445/2017), eis que:



    (a) o extraditando não é brasileiro nato, tampouco é beneficiário de refúgio neste país;



    (b) o Estado requerente tem jurisdição para julgar os fatos imputados ao extraditando e a República Federativa do Brasil não dispõe de competência para julgar, anistiar ou indultar a pessoa reclamada;



    (c) o extraditando responde a processo penal perante Tribunal regularmente instituído e processualmente competente para os atos de instrução e de julgamento, em conformidade com o princípio do juiz natural;;



    (d) o crime imputado tem natureza comum, inexistindo evidência de que os fatos imputados sejam enquadrados como crime político;



    (e) inexistem elementos de que o pedido extraditório possui outras finalidades que não a aplicação regular da lei penal;



    (f) a conduta imputada ao extraditando é criminalizada tanto na Romênia, quanto no Brasil, prevendo pena superior a 2(dois) anos de prisão.



    5. Nada obstante, o requisito da dupla punibilidade se encontra apenas parcialmente preenchido: persiste a pretensão punitiva somente no que diz respeito ao crime de estelionato previsto no artigo 215, alíneas 1, 2, 3 e 5 do Código Penal romeno e no artigo 171 do Código Penal brasileiro.



    5. Ex positis, DEFIRO parcialmente o pedido de reextradição e, por consequente lógico, o consentimento ao Estado Húngaro para a entrega do extraditando, a fim de que seja submetido a julgamento apenas pela prática do crime referente ao artigo 215, alíneas 1, 2, 3 e 5, do CP romeno (fraude nas convenções com consequências extremamente graves), correspondente ao crime do artigo 171 do CP brasileiro (estelionato). Observe-se, ainda, a necessidade de detração do período cumprido pelo extraditando, caso haja nova condenação.